Tribunal: TJDFT
Processo: 0727488-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0727488-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLENE MACEDO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por M. M. D. S., contra o alegado ato omissivo do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, consistente no descumprimento de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal, que determinou o sequestro de verbas públicas no valor equivalente ao menor orçamento apresentado para custear procedimento cirúrgico necessário à saúde da impetrante. A impetrante sustenta que, mesmo após a prolação de sentença transitada em julgado e a reafirmação da medida constritiva pela instância recursal, o juízo de origem insiste em reiteradas intimações ao ente público, adiando o cumprimento da decisão. Alega ainda que há concordância expressa do Distrito Federal, do Ministério Público e da própria exequente quanto ao orçamento apresentado, o qual corresponde ao menor valor entre os apresentados, na quantia de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais) conforme determinação judicial. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro à impetrante os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Antes de análise quanto ao recebimento da ação e apreciação do pedido liminar, considerando: i) a situação de urgência noticiada nos autos; ii) o julgamento do processo de origem, ocorrido em 19/7/2024 (ID 201278662 dos autos de origem 0710578-52.2023.8.07.0018), cujo trânsito em julgado ocorreu em 7/9/2024; iii) o fornecimento de três orçamentos pela exequente desde setembro de 2024; iv) o julgamento favorável de agravo de instrumento pelo Colegiado da Segunda Turma Recursal quanto ao sequestro de verbas para a efetiva realização do procedimento cirúrgico solicitado, com trânsito em julgado em 12/6/2025; v) a posterior concordância do próprio ente executado (Distrito Federal) com o pagamento do valor da cirurgia, conforme o orçamento de menor valor apresentado, cuja manifestação é datada de 13/6/2025 (ID 239452693 dos autos de origem 0710578-52.2023.8.07.0018); vi) A concordância do Ministério Público em relação ao cumprimento de sentença relativo à realização da cirurgia nos moldes requeridos, datada de 16/6/2025; vii) A manifestação de concordância da autora quanto ao valor necessário ao procedimento, nos mesmos termos do que já constava das manifestações no DF e do MP, na quantia total de R$ 19.600,00 (datada de 2/7/2025 – ID 241371152 – autos 0710578-52.2023.8.07.0018); viii) A concessão dos prazos sucessivos de 10 dias úteis para novas manifestações de cada parte, cujo somatório revela prazo total de 30 dias úteis para pronunciamento de todos os partícipes (com potencial de comprometer o valor do custeio e a validade dos orçamentos apresentados, além do potencial agravamento do estado de saúde da paciente). Expeça-se ofício ao Juízo de origem para que, no prazo de 48h, preste informações quanto ao cumprimento de sentença. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista com anotação de urgência ao Ministério Público para pronunciamento no prazo de 48h e retornem conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora